Tribunal: TJDFT
Processo: 0724217-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÉDULAS DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. ILEGALIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, e os fatos deduzidos pelos autores carecem de elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
II – Agravo de instrumento desprovido.